Tribunal: TJSP
Processo: 2176144-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Acidente de veículo - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Vara Cível da Comarca de Ubatuba - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Inexistência de Vara da Fazenda Pública na Comarca de Ubatuba –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Acidente de veículo - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Vara Cível da Comarca de Ubatuba - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Inexistência de Vara da Fazenda Pública na Comarca de Ubatuba – Decisão mantida - Recurso improvido.